Tribunal: TJBA
Processo: 8016521-98.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016521-98.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: FERNANDO CUNHA NUNES

Advogado(s)
:
ISRAEL GOMES NUNES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. INTERNATO. EXIGÊNCIA DE REPETIÇÃO DE RODÍZIOS JÁ CURSADOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE REPETIÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COM POTENCIAL ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição privada de ensino possui natureza consumerista, respondendo a fornecedora de serviços educacionais objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal assegura às instituições de ensino liberdade didático-científica, administrativa e de gestão, mas não constitui prerrogativa absoluta, nem impede o controle judicial de legalidade, razoabilidade, coerência e regularidade dos atos praticados perante o corpo discente.

Não se trata de substituição judicial de critério técnico-pedagógico ou de interferência indevida no mérito acadêmico, mas de exame da regularidade da conduta da instituição que impôs ao aluno a repetição de rodízios de internato que, segundo os elementos dos autos, já haviam sido cursados e superados.

A superveniente conclusão do curso pelo autor ensejou a extinção sem resolução do mérito do pedido de obrigação de fazer, por perda do objeto, mas não afasta o exame dos pedidos indenizatórios decorrentes da falha anteriormente praticada.

A imposição indevida de repetição de estágios em fase final do curso de Medicina, com risco concreto de atraso na colação de grau e necessidade de intervenção judicial para regularização da trajetória acadêmica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016521-98.2023.8.05.0150
, em que figura como apelante PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A
.
e como apelado FERNANDO CUNHA NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema